Tribunal: TJDFT
Processo: 0743063-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA RECONHECENDO INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ESTRUTURA LÓGICA. PEDIDO EM CONEXÃO COM NARRATIVA AUTORAL. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NO PRAZO REGULAMENTAR. DECADÊNCIA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que considerou a petição inicial inepta e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento nos art. 330, I, § 1o, inc. I e III, c/c art. 485, inc. IV, todos do CPC.
2. Em breve súmula, a autora narra que em 21/11/2023 foi abordada por agentes de trânsito, ocasião que foi atuado pelo art. 165-A do CTB (recusa a se submeter a teste etilômetro). Assevera que não foi orientada sobre os procedimentos seguintes, ressaltando que o art. 282 da Lei 14.071/2021 foi inobservado, pois tal artigo estabelece prazo de 180 dias para a notificação da penalidade. Requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração no SA03825158 e de seus efeitos. Em contestação, o DETRAN/DF argumenta sobre a legalidade do ato, esclarecendo que o autor possui cadastro no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, tendo sido notificado por esse sistema no prazo legal, dispensando-se o envio de notificação pelos Correios.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
4. Em suas razões, o recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que não foram respeitados o contraditório nem a ampla defesa, pois inobservado o prazo de 180 dias para notificação da penalidade. Sustenta que a extinção do processo sem exame do mérito impede que o recorrente tenha a oportunidade de discutir a validade da autuação em juízo e que a decisão judicial deve garantir que todas as partes envolvidas tenham a oportunidade de apresentar suas alegações e provas, de modo que o julgamento seja justo e imparcial. Requereu a reforma da sentença para que o mérito seja analisado e o pedido seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia nos autos diz respeito à análise dos requisitos para reconhecimento de inépcia da petição inicial e à possibilidade de se analisar o mérito da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que diz à declaração inépcia da petição inicial, deve-se considerar que eventual impropriedade na estrutura técnica da peça inaugural não tem o condão de gerar prejuízo à defesa nem ao julgamento do processo. Compulsando os autos, tem-se que os pedidos estão teoricamente em conexão com o evento lesivo em foco a demonstrar a regularidade e aptidão inicial da pretensão. Aliás, o sistema criado para os Juizados Fazendários pela Lei 12.153/09 objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, priorizando a informalidade processual quando não há violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, em que pese a inobservância de alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil, não há prejuízo à defesa da parte recorrida, nem vai de encontro à logística dos Juizados Especiais, não havendo que se falar de inépcia da inicial. Sentença anulada.
7. Não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
8. Nos termos do art. 493 do CPC, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. No caso dos autos, conforme documentação juntada pelo DETRAN/DF no ID 71064242, foi reconhecida administrativamente a decadência em razão da ausência de expedição da notificação de penalidade no prazo previsto no art. 282, § 6o, II, do CTB. Por consequência, o auto de infração foi cancelado. Portanto, diante do cancelamento do auto de infração, houve perda superveniente do interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, art. 485, VI, do CPC.
10. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.